Tribunal: TJDFT
Processo: 0718367-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESACOLHIDA. POSSE DE BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de embargos de terceiro com o objetivo da defesa da posse de imóvel sob o fundamento de ser bem de família.
2. O Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. No caso dos autos a sentença proferida observou adequadamente os preceitos normativos previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Civil, uma vez que foram examinadas as teses suscitadas pelas partes, bem como os requerimentos formulados e documentos juntados aos autos, de acordo com as regras e princípios jurídicos aplicáveis ao caso. Preliminar rejeitada.
3. A ação de embargos de terceiro é o remédio jurídico que tem por objetivo tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício de sua posse em virtude de ato jurisdicional. No caso em exame a pretensão exercida pelo demandante é fundada na posse de bem imóvel (art. 674, § 1o, do CPC) e tem como fundamento jurídico as regras previstas nos artigos 674 e 677, § 2o, ambos do CPC.
4. A configuração da posse demanda somente o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa exercer um ou alguns dos atributos do próprio domínio, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista atribuída a Rudolf Von Ihering. 4.1. Por essa razão é desnecessária a presença do elemento subjetivo, isto é, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. 4.2. O elemento anímico do apossamento, que é ato-fato jurídico real, orienta-se, portanto, pela própria conduta do possuidor. 4.3. Nesse sentido, é necessário analisar se o demandante comprovou exercer a posse do imóvel, de acordo com a regra prevista no art. 561, inc. I, do CPC.
5.No caso em exame, além de não ter sido provada a posse do demandante nos moldes do art. 373, inc. I, do CPC, a proteção legal ao bem de família, nos termos do art. 1o, caput, da Lei no 8009/1990, pressupõe que o imóvel seja "próprio do casal ou da entidade familiar", tendo por objetivo, portanto, tutelar a propriedade do bem imóvel utilizado para a residência do devedor e sua família e não a situação jurídica de eventual possuidor do bem, salvo na hipótese da fase inicial de sua aquisição, como ocorre com os titulares de compromisso de compra e venda (REsp 1.677.079, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma), o que não é o caso dos autos.
6. Recurso conhecido e desprovido.